Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-61.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESISTÊNCIA DO BENEFÍCIO. PRELIMINARES. FALTA DE PREPARO. PRECLUSÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Embora os apelantes, representados pela genitora R.B.A., postulem nesta sede a concessão de gratuidade de justiça (ID 41755963), na origem, foram intimados, por duas vezes, a emendar a inicial a fim de juntar declaração de hipossuficiência. Quedaram-se inertes (IDs 44387460, 48997750). Além disso, os autores apresentaram o comprovante do pagamento das custas iniciais e requereram a desistência do pedido de gratuidade da justiça (ID 41755382). E a juntada do comprovante de recolhimento de custas, bem como a desistência do benefício (ID 41755382) devem ser tidas como condutas incompatíveis com o requerimento de gratuidade, do que decorre dever ser reconhecida a preclusão lógica.
2. Com a desistência do benefício da gratuidade, os apelantes se predispuseram a arcar com as despesas do processo e honorários advocatícios, caso fossem condenados, o que efetivamente se deu Assim é que não há necessidade e utilidade do recurso interposto para buscar benefício de gratuidade de justiça, objeto da desistência antes exteriorizada pelas recorrentes. Preliminar de falta de interesse recursal acolhida.
3. Recurso não conhecido.